Tribunal: TJMT
Processo: 1008121-42.2024.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008121-42.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HILARIO RENATO PICCINI - CPF: 224.818.269-49 (APELADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP - CNPJ: 08.541.954/0001-13 (APELADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 26.954.301/0001-48 (APELADO), IVANIA LUCIA ORSO PESAMOSCA - CPF: 526.500.309-68 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), JAISSON DA ROSA EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE BERGOLI DA SILVA - CPF: 019.693.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):
HILARIO RENATO PICCINI,
AUTO POSTO
TIBIRISSA III LTDA – EPP e SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ICMS SOBRE TUSD/TE. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 986/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA RETROATIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que, em ação de cobrança, julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de valores que a concessionária alegou ter recolhido ao Estado de Mato Grosso, a título de ICMS incidente sobre TUSD/TE, no âmbito do sistema de geração distribuída, relativamente ao período de setembro de 2017 a março de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento está prescrita; (
ii
) estabelecer se há fato gerador de ICMS
sobre TUSD/TE no sistema de compensação de energia elétrica, em razão da energia excedente injetada na rede por unidade consumidora; e (
iii
) determinar se a concessionária pode exigir retroativamente dos consumidores o ressarcimento de valores recolhidos ao Fisco estadual, com fundamento em consulta tributária e em alegado enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição não se consumou, pois, ainda que se admita a incidência do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, o termo inicial da pretensão regressiva fundada em alegado empobrecimento patrimonial decorrente de pagamento realizado a terceiro é a data do efetivo desembolso, e não a mera ciência de orientação administrativa ou discussão sobre a exigibilidade do tributo.

Considerada a data de 30/09/2021 como referência para o ressarcimento e o ajuizamento da ação em 26/09/2024, não houve o transcurso integral do prazo trienal, razão pela qual deve ser afastada a prejudicial de prescrição.

O ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, exigindo circulação jurídica, com transferência de titularidade em contexto de mercancia, não bastando o simples deslocamento físico do bem.

No Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, a energia excedente injetada na rede pela unidade consumidora, no âmbito
da micro
e minigeração distribuída, não configura venda nem circulação jurídica de mercadoria, mas empréstimo gratuito à distribuidora, com geração de créditos para compensação posterior, inexistindo preço, aquisição onerosa ou operação mercantil.

Ausente fato gerador válido do ICMS na parcela compensada, não há suporte jurídico para a incidência do tributo sobre TUSD/TE no contexto
do sistema de compensação de energia elétrica, nem para a pretensão regressiva da concessionária contra os consumidores.

O Tema 986/STJ não se aplica à hipótese, pois trata da inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS em operação regular de fornecimento de energia elétrica sujeita ao imposto, contexto diverso do sistema de compensação de energia distribuída, no qual não há venda da energia compensada nem circulação jurídica tributável.

A
modulação dos efeitos da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza a criação de obrigação tributária retroativa em face dos consumidores, servindo apenas para preservar situações consolidadas e valores eventualmente já arrecadados pelo Estado antes do marco temporal fixado.

O recolhimento de valores pela concessionária ao Fisco estadual, ainda que decorrente de orientação administrativa, não converte automaticamente os consumidores em devedores civis, sobretudo quando não demonstrada a exigibilidade jurídica do tributo na sistemática de compensação de energia elétrica.

A cobrança retroativa afronta a boa-fé objetiva, a segurança jurídica e os deveres de informação e transparência nas relações de consumo, ao impor aos consumidores ônus financeiro extemporâneo, sem participação ou ciência prévia no momento dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre os parâmetros fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento:

A pretensão regressiva de ressarcimento fundada em pagamento realizado a terceiro tem como termo inicial da prescrição a data do efetivo desembolso, e não a mera ciência de orientação administrativa sobre a exigibilidade do tributo.

No sistema de compensação de energia elétrica, a energia excedente injetada na rede pela unidade consumidora não configura operação mercantil nem circulação jurídica de mercadoria, razão pela qual inexiste fato gerador de ICMS sobre a parcela compensada.

O Tema 986/STJ não se aplica ao sistema de compensação de energia elétrica, por versar sobre operação regular de fornecimento de energia sujeita ao ICMS, situação distinta da compensação energética decorrente de micro e minigeração distribuída.

A modulação dos efeitos da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza a cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD/TE em face dos consumidores, nem legitima pretensão de ressarcimento da concessionária quando ausente fato gerador do tributo.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 155, II; Código Civil,
arts
. 189, 206, § 3º, IV, e 884; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 85, § 11; Constituição Estadual de Mato Grosso,
arts
. 150, I, 153, I, “b”, 153, § 2º, VIII, “b”, 154 e 263, XVII; Lei Estadual nº 7.098/1998,
arts
. 2º, I, § 1º, III e § 4º, e 3º, I e XII, § 8º, I e II; Lei federal nº 9.868/1999, art. 27; Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1569199/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.06.2020,
DJe
03.08.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1647051/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 29.04.2019,
DJe
03.05.2019; STJ, Súmula 166; STJ, Tema 986; TJMT, ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial, j. 10.11.2022,
DJe

16.01.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1023427-80.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2025,
DJe
14.08.2025; STF, ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.04.2023,
DJe
15.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra a
sentença
(ID.
362733976
– Autos de Origem nº
1008121-42.2024.8.11.0045
), proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada pela concessionária,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, rateados igualitariamente entre as defesas técnicas dos requeridos, nos autos da Ação de Cobrança, sob os seguintes fundamentos:

“
VISTOS.

Trata-se de
ação de cobrança (ressarcimento)
ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em desfavor de HILÁRIO RENATO PICCINI,
AUTO POSTO
TIBIRISSÁ III LTDA e JAISSON DA ROSA EIRELI – ME.

Narra a parte autora, em síntese, que no período compreendido entre setembro de 2017 e março de 2021, deixou de incluir nas faturas de energia elétrica dos requeridos a cobrança de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), em razão da modalidade de Geração Distribuída (GD) a qual pertencem.

Aduz que, após Consulta Tributária formulada perante a SEFAZ/MT (Informação nº 131/2021), foi orientada de que a isenção não alcançaria a TUSD, o que a obrigou a recolher o tributo retroativo ao Estado de Mato Grosso, mediante Termo de Ajustamento de Conduta e parcelamento. Sustenta que, na qualidade de responsável tributária e para evitar o enriquecimento sem causa dos consumidores (art. 884 do CC), possui direito de regresso para reaver os valores desembolsados. Requer a condenação solidária ou individualizada dos réus ao pagamento do montante descrito na inicial. Juntou documentos.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestações.

Contestação apresentada por
Auto Posto

Tibirissá
III Ltda,
Jaisson
da Rosa
Eireli
- ME e Hilário Renato Piccini (
IDs
178586975, 178816274 e 179291043).

Realizada audiência de conciliação (ID 177020869), esta restou infrutífera.

Réplica às defesas (
IDs
183603749, 183608659 e 183610163).

É o relatório.

DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC), tratando-se de matéria de direito comprovada documentalmente.

Registro a conexão entre este feito e a ação declaratória nº 1008296-36.2024.8.11.0045. Considerando a identidade da relação jurídica base e a necessidade de evitar julgados contraditórios (art. 55, § 3º, do CPC), aplico o mesmo entendimento de mérito.

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, pois instruída com documentos suficientes ao contraditório.

Quanto à prescrição, deixo de analisá-la com fundamento no princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 488 do CPC), visto que a decisão de mérito será favorável à parte a quem aproveitaria o reconhecimento da prescrição.

Passo ao mérito.

A controvérsia central reside na legitimidade da Concessionária de Energia Elétrica em cobrar dos consumidores, de forma retroativa, valores que alega ter recolhido a título de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no âmbito do sistema de Geração Distribuída (GD), referentes ao período de 2017 a 2021, com base em resposta à consulta tributária superveniente.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), nos termos da Súmula 297 do STJ.

A concessionária sustenta a legitimidade da cobrança com base no Tema 986 do STJ, que definiu a inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS. Contudo, impende distinguir as situações fáticas (
distinguishing
). O referido Tema trata do consumo regular de energia elétrica, onde há efetiva circulação de mercadoria adquirida da concessionária.

No caso, trata-se de Geração Distribuída (micro e minigeração), regulamentada pela Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL. Neste sistema, a energia injetada na rede pela unidade consumidora não configura venda ou circulação jurídica de mercadoria, mas sim um empréstimo gratuito à distribuidora, que gera créditos a serem compensados posteriormente pelo consumidor.

Nesse cenário, não ocorre a transferência de titularidade da energia com intuito mercantil, elemento essencial para a configuração do fato gerador do ICMS. A energia injetada é devolvida ao consumidor como compensação, tratando-se de mero aproveitamento técnico.

Portanto, inexiste fato gerador de ICMS na parcela de energia compensada, o que afasta a incidência do tributo sobre a TUSD relativa a essa movimentação, tornando inaplicável a tese firmada no Tema 986 do STJ ao sistema de compensação de energia elétrica.

Ademais, ainda que se superasse a questão da incidência tributária, a conduta da concessionária viola frontalmente os deveres anexos à boa-fé objetiva e os direitos básicos do consumidor, notadamente o da informação e transparência.

A concessionária efetuou o recolhimento do tributo ao Estado espontaneamente, após consulta administrativa, sem a participação ou ciência prévia dos consumidores no momento do fato gerador. Pretender, anos depois, transferir esse ônus financeiro aos requeridos, através de cobrança retroativa, constitui prática abusiva e violação ao princípio da confiança legítima.

Os consumidores, durante o período, agiram sob a égide da aparência de regularidade das faturas emitidas e quitadas, onde constava a isenção/não incidência.

A alteração de entendimento entre a Concessionária e o Fisco Estadual não pode surpreender o consumidor com um passivo retroativo vultoso, sob pena de ofensa ao dever de informação e transparência (art. 6º, III, do CDC).

Ademais, a jurisprudência, inclusive o Tema 699 do STJ, estabelece parâmetros rígidos para a cobrança retroativa de energia (
limitada a recuperação de consumo não faturado por erro de medição, e ainda assim com restrições temporais de 90 dias
), raciocínio que deve ser aplicado analogicamente para vedar a cobrança de tributos não lançados na época oportuna por erro ou estratégia da própria concessionária.

Neste sentido é a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUSD. RETROATIVA. ILEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] A energia injetada na rede pela apelada configura compensação técnica regulamentada pela ANEEL ou operação mercantil sujeita ao ICMS, afastando-se a aplicação do Tema 986 do STJ.

[...] Teses fixadas: 'O Tema 986 do STJ não se aplica ao sistema de compensação de energia elétrica de microgeração distribuída, por ausência de fato gerador do ICMS';

'A cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD sem prévia notificação e discriminação clara viola os princípios consumeristas da informação e transparência previstos no CDC'. [...]"

(TJMT - N.U 1041423-74.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/12/2025).

Portanto, seja pela ausência de fato gerador (natureza de empréstimo/compensação), seja pela abusividade da cobrança retroativa sem prévia ciência, o débito apontado na inicial é inexigível em face do consumidor.

Não há que se falar em enriquecimento sem causa dos requeridos, pois estes pagaram regularmente as faturas conforme emitidas à época, sendo o recolhimento posterior uma questão a ser resolvida exclusivamente entre a Concessionária e o Estado, não oponível ao consumidor final neste formato.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por ENERGISA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado igualitariamente entre as defesas técnicas dos requeridos (art. 85, § 2º, do CPC).

Junte-se esta decisão nos autos conexos nº 1008296-36.2024.8.11.0045.

Int. Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID.
362733977
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

validade da incidência do ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia;

inaplicabilidade da isenção/não incidência aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, inclusive TUSD e TE;

observância do Convênio CONFAZ nº 16/2015, do Decreto Estadual nº 382/2015, do art. 130-A do RICMS/MT e da legislação complementar estadual;

legitimidade do recolhimento do tributo após consulta tributária formulada perante a SEFAZ/MT;

possibilidade de ressarcimento dos valores pagos ao Fisco estadual pelos consumidores apelados.

A parte recorrida
Hilário Renato Piccini
apresenta contrarrazões (ID.
362733984
) nas quais: defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; sustenta a impossibilidade de cobrança do imposto em razão da ilegalidade da exação; e aponta a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 986 do STJ ao sistema de compensação de energia elétrica.

A parte recorrida
Jaisson
da Rosa
Eireli-ME
apresenta contrarrazões (ID.
362733983
) nas quais: sustenta a inexistência de fato gerador de ICMS por ausência de circulação jurídica; a ilegalidade da cobrança sobre a TUSD no contexto da energia solar; a abusividade das cobranças retroativas referentes ao período de 2017 a 2021; e a manutenção da sentença.

A parte recorrida
Auto Posto
Tibirissá
III Ltda - EPP
apresenta contrarrazões (ID.
362733982
) nas quais: defende o acerto da sentença; sustenta a correta distinção em relação ao Tema 986 do STJ; rebate a tese de enriquecimento sem causa; reitera, por eventualidade, as prejudiciais de inépcia da inicial e prescrição trienal da pretensão de ressarcimento; sustenta a ausência de fato gerador do ICMS no sistema de compensação de energia; aponta violação à boa-fé objetiva, à confiança legítima e ao dever de informação; e requer a manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários recursais.

Dispensado o Parecer Ministerial, porquanto essa informação não consta nos documentos fornecidos, e a matéria versada é eminentemente patrimonial.

O recurso é tempestivo e
preparo realizado
(ID. 362733980)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):
HILARIO RENATO PICCINI,
AUTO POSTO
TIBIRISSA III LTDA – EPP e SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença
proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT
, que, na
Ação de Cobrança
,
julgou improcedentes os pedidos formulados por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
pelos quais pretendia o ressarcimento de valores que alegou ter recolhido ao Estado de Mato Grosso, a título de ICMS incidente sobre TUSD/TE, no âmbito do sistema de geração distribuída, em relação ao período de setembro de 2017 a março de 2021.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que:
(i)
a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor;
(
ii
)
o Tema 986 do STJ não se aplica à hipótese dos autos, porquanto versa sobre consumo regular de energia elétrica, ao passo que, no sistema de geração distribuída, não há circulação jurídica de mercadoria;
(
iii
)
a energia injetada na rede pela unidade consumidora, no sistema de compensação, constitui empréstimo gratuito à distribuidora, gerando créditos a serem compensados posteriormente;
(
iv
)
inexiste, assim, fato
gerador de ICMS sobre a parcela de energia compensada, o que afasta a incidência do tributo sobre a TUSD relativa a essa movimentação; e
(v)
ainda que assim não fosse, a cobrança retroativa postulada pela concessionária violaria a boa-fé objetiva, a confiança legítima e o dever de informação e transparência em face do consumidor.

Passo ao exame da questão prejudicial e, em seguida, das teses de mérito deduzidas pela recorrente.

DA PRELIMINAR

1.1.
Da questão
prejudicial: prescrição

da pretensão de ressarcimento

Antes do exame do mérito, impõe-se apreciar a prejudicial de prescrição, suscitada em contrarrazões, por se tratar de matéria de ordem pública.

O recorrido
Auto Posto

Tibirissá
III Ltda. - EPP sustenta, em síntese, a incidência do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, ao argumento de que a pretensão de ressarcimento deduzida pela concessionária teria natureza fundada em alegado enriquecimento sem causa, afirmando, ainda, que a autora tomou ciência
da suposta inconformidade tributária em 2021 e apenas ajuizou a demanda em 26/09/2024.

A tese, contudo, não merece acolhida.

Ainda que se admita, para fins de argumentação, a incidência do prazo trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, o termo inicial da contagem prescricional não corresponde à mera ciência, pela autora, de orientação administrativa ou de discussão acerca da exigibilidade do tributo, mas ao momento em que se aperfeiçoa, em
tese, a própria pretensão de ressarcimento.

Isso porque, à luz da teoria da
actio
nata
, positivada no art. 189 do Código Civil, a prescrição tem início com o nascimento da pretensão
, vale dizer, com a violação do direito afirmado. Em hipóteses de pretensão regressiva fundada em alegado empobrecimento patrimonial decorrente de pagamento
realizado a terceiro, a pretensão somente se torna exercitável quando ocorre o efetivo desembolso e não antes disso.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado
do STJ:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AGRAVO INTERNO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE DÉBITO ACESSÓRIO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO (IPTU). DATA DO PAGAMENTO DO TRIBUTO.

1. Como apurado pelas instâncias ordinárias, foi apenas durante a execução de créditos referentes ao contrato de locação que o locador promoveu o parcelamento do inadimplido IPTU de obrigação contratual das ora recorrentes. Com efeito, como observado pelo Juízo de primeira instância, não há falar em prescrição, pois existe apenas uma indicação de possível pagamento, fluindo o prazo prescricional a partir do pagamento do tributo.

2. O termo inicial do lapso prescricional para a cobrança dos valores

referentes ao débito acessório ao contrato de locação [IPTU] é a data do respectivo pagamento (
AgInt
no REsp 1647051/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019,
DJe
03/05/2019).

3. Agravo interno não provido. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1569199/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020,
DJe
03/08/2020)

No caso dos autos, a autora, após consulta tributária formulada perante a SEFAZ/MT, efetuou o recolhimento do tributo ao Estado de Mato Grosso e, em razão desse pagamento, passou a buscar o ressarcimento dos valores que afirma devidos pelos requeridos.

Desse modo, o marco inicial da prescrição, para a pretensão tal como deduzida na inicial, deve ser considerado o momento do efetivo pagamento ao Fisco e não a simples ciência da orientação administrativa que reputou devida a exação.

Nessa perspectiva,
c
onsidera
ndo
a data de 30/09/2021 como referência para o ressarcimento e o ajuizamento da ação em 26/09/2024, não
houve o transcurso integral do prazo trienal, razão pela qual deve ser afastada a prejudicial de
prescrição.
.

Superada a questão prejudicial, passa-se ao exame do mérito.

DO MÉRITO

2.1.
Da validade da incidência do ICMS sobre TUSD/TE no sistema de compensação de energia elétrica, da inaplicabilidade do Tema 986 do STJ e da ausência de fato gerador

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de a concessionária de energia elétrica exigir dos consumidores, de forma retroativa, o ressarcimento de
valores que afirma ter recolhido ao Estado de Mato Grosso, a título de ICMS incidente sobre TUSD/TE, no contexto do sistema de geração distribuída de energia fotovoltaica, relativamente ao período de setembro de 2017 a março de 2021.

Analisando a situação apresentada, entendo que a
sentença recorrida deve ser mantida.

Isso porque a solução da controvérsia pressupõe, antes de tudo, o exame da própria existência de fato gerador do ICMS nas operações realizadas no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE. Sem fato gerador válido, não há tributo devido; e, sem tributo devido, não se sustenta a alegada pretensão regressiva da concessionária, nem a invocação de enriquecimento sem causa em desfavor dos consumidores.

Com efeito, o ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal, exigindo-se, para sua configuração, não apenas o deslocamento físico do bem, mas a correspondente
circulação jurídica,
entendida como transferência de titularidade em contexto de mercancia. Essa compreensão é compatível com a jurisprudência consolidada e com a
ratio
da Súmula 166 do STJ, segundo a qual o simples deslocamento da mercadoria não constitui fato gerador do imposto.

No sistema de compensação de energia elétrica, porém, a lógica jurídica é diversa da venda ordinária de energia. Conforme já reconhecido na sentença, a energia
injetada na rede pela unidade consumidora, no âmbito
da micro
e minigeração distribuída, não configura venda nem circulação jurídica de mercadoria, mas sim um empréstimo gratuito à distribuidora, que gera créditos a serem compensados posteriormente pelo consumidor. Por essa razão, inexiste, na parcela compensada, o elemento mercantil indispensável à incidência do ICMS.

A propósito, a própria regulamentação setorial evidencia essa natureza jurídica. A Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, ao disciplinar o SCEE, trata a energia excedente injetada na rede como energia cedida por meio de empréstimo gratuito, para posterior compensação. Nessa sistemática, o consumidor não aliena a energia à distribuidora; apenas injeta o excedente na rede e, em contrapartida, recebe créditos para abatimento de consumo futuro. Não há preço, não há aquisição onerosa pela concessionária, não há operação mercantil. Há, em substância, compensação energética
.

Essa mesma compreensão
para
afastar cobrança retroativa de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), referente ao sistema de compensação de energia
fotovoltaica, no período de setembro/2017 a março/2021

foi adotada
em
precedente d
esta
Quinta Câmara de Direito Privado, proferido na Apelação Cível nº 1023427-80.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, no qual se assentou que, no sistema de compensação, a energia excedente injetada na rede não constitui operação mercantil tributável, justamente porque não há venda, mas mera compensação de créditos, o que afasta os elementos materiais necessários
à incidência do ICMS.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. COBRANÇA RETROATIVA SOBRE TUSD. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM CONTROLE
CONCENTRADO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por RONDET COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando afastar cobrança retroativa de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), referente ao sistema de compensação de energia fotovoltaica, no período de setembro/2017 a março/2021, e obter a devolução em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é juridicamente válida a cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia solar após o reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação em controle concentrado;

(
ii
) estabelecer se a cobrança efetuada pela distribuidora viola normas regulamentares e princípios consumeristas, ensejando a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Órgão Especial na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000 reconhece que no sistema de compensação de energia solar não há circulação jurídica de mercadoria, operação mercantil ou transferência de titularidade, afastando o fato gerador do ICMS.

4. A modulação dos efeitos dessa ADI visa resguardar apenas valores de ICMS já recolhidos ao Estado antes de 15/02/2022, não autorizando a criação de obrigação tributária retroativa para fatos anteriores à decisão.

5. A cobrança retroativa realizada pela distribuidora viola o art. 323, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que limita a recuperação de valores a três ciclos de faturamento.

6. A tentativa de cobrança afronta os princípios da segurança jurídica e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois desestimula investimentos em energia renovável, conforme expressamente reconhecido na ADI.

7. Configurada a cobrança indevida, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a restituição em dobro, independentemente de prova de má-fé do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia solar é juridicamente inválida quando fundada em fatos anteriores ao reconhecimento de sua inconstitucionalidade em controle concentrado.

2. A modulação dos efeitos da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza a exigência retroativa de tributo cuja incidência foi definitivamente afastada.

3. A distribuidora que realiza cobrança retroativa de valores acima do limite de três ciclos de faturamento previsto pela ANEEL viola normas setoriais e deve restituir em dobro o indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, I; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 86; Constituição Estadual de Mato Grosso, art. 263; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 323, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial, j. 10.11.2022,
DJe
16.01.2023; STF, ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.04.2023,
DJe
15.08.2023; STJ, Súmula 166.

(N.U 1023427-80.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)

Além disso, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar a ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, reconheceu ser incompatível com a Constituição Estadual a interpretação da legislação local que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, precisamente em razão da ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da inexistência do fato gerador do imposto
.

Vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
–
PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO – SUPOSTA

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM FACE DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO OCORRÊNCIA –

DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL COMO

PARÂMETRO DE CONTROLE – PRELIMINAR REJEITADA – LEI

ESTADUAL Nº 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO

DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 482/2012 –

EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A

TRIBUTAÇÃO SOBRE O EXCEDENTE DE ENERGIA SOLAR

INJETADA NA REDE E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO

INCOMPATÍVEL COM AS BALIZAS PREVISTAS NOS ARTS. 150,

I; 153, I, “b”; 153, §2º, VIII, “b”; 154 e 263, XVII, DA

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO DE

CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS E DESESTÍMULO

A INVESTIMENTOS EM PROL DO MEIO AMBIENTE

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – REALIZAÇÃO DE

INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO –

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS –

NECESSIDADE POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da ação direta de

inconstitucionalidade, por usurpar a competência do Supremo

Tribunal Federal e abalar o pacto federativo, pois o seu parâmetro de

controle é constituído de normas da Constituição do Estado de Mato

Grosso e não apenas de dispositivos da Constituição Federal.

2.
Revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual

a interpretação dos
arts
. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II,

da Lei nº 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do

sistema de compensação de energia solar e do
uso da rede de

distribuição local
, ante a ausência de operação de circulação

jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato

gerador do referido imposto.

3. A possibilidade de cobrança do ICMS sobre o sistema de

compensação de energia solar fere, também, o art. 263 da

Constituição Estadual, visto que
induz ao desestímulo aos

investimentos para exploração da energia solar, em prejuízo ao meio

ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos e essencial à

sadia qualidade de vida.

4. À luz do art. 27 da Lei federal nº 9.868/99 e dos princípios da

segurança jurídica e da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se

adequada e legítima a modulação dos efeitos da decisão para que a

exclusão da interpretação dos
arts
. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e

§8º, I e II, da Lei nº 7.098/98, tida como inconstitucional, somente

produza efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a

medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, como forma

de preservar a segurança jurídica.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente com efeito

temporal modulado.” (TJ/MT. ADI 1018481-79.2021.8.11.0000.

Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial. Julgamento:

10/11/2022,
DJe
: 16/01/2023; g. n.).

Nessa perspectiva, não se mostra juridicamente possível dissociar TUSD/TE
da
operação principal para, à míngua de circulação mercantil tributável, pretender
-se a incidência isolada do ICMS sobre encargos acessórios vinculados à sistemática de compensação
, mesmo porque a decisão foi expressa sobre a impossibilidade de cobrança do imposto sobre o uso da rede de distribuição.
Ora, s
e a própria operação nuclear não consubstancia fato gerador do imposto, não há suporte jurídico para a pretensão de ressarcimento deduzida pela concessionária.

Também não prospera a
tentativa da apelante de fracionar artificialmente as atividades envolvidas no sistema de compensação de energia elétrica
,
tais como geração, uso da rede de distribuição e demais etapas operacionais
,
para sustentar a incidência do ICMS apenas sobre rubricas como TUSD/TE. Isso porque, no regime de micro e minigeração distribuída, a operação deve ser compreendida em sua unidade jurídica e regulatória, marcada
pela
ausência de circulação mercantil da energia excedente, a qual é apenas emprestada à distribuidora
para posterior compensação. Inexistindo fato gerador na operação principal, não se legitima a tributação autônoma de parcelas acessórias vinculadas ao mesmo contexto fático-regulatório
.

Também sob essa ótica, não prospera a tentativa da apelante de invocar o Tema 986 do STJ. Isso porque referido precedente parte da premissa de que há uma operação de fornecimento de energia elétrica sujeita ao ICMS, dentro da qual as etapas de geração, transmissão e distribuição comporiam o preço final da mercadoria vendida. No SCEE, entretanto, essa premissa não se verifica, pois não há venda da energia compensada
, nem negócio jurídico oneroso, nem circulação jurídica apta a deflagrar a incidência do tributo. Sem fato gerador, a discussão sobre inclusão de TUSD/TUST em base de cálculo perde o próprio suporte lógico-jurídico.

A sentença recorrida, portanto, aplicou corretamente o
distinguishing
em relação ao Tema 986/STJ, ao reconhecer que tal precedente versa sobre consumo
regular de energia elétrica, em contexto de efetiva circulação de mercadoria adquirida da concessionária, situação que não se confunde com a compensação energética própria da microgeração distribuída.

Por oportuno, ressalto que o
s julgados invocados pela apelante não infirmam essa conclusão, porquanto assentados em moldura fático-jurídica diversa, não relacionada à ausência de fato gerador do ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica
, devendo ser observada a orientação do
Órgão Especial desta Corte e na ADPF da Assembleia Legislativa por questões de coerência institucional e
segurança jurídica.

2.
2
.
Da modulação dos efeitos da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000 e da impossibilidade de cobrança retroativa

A recorrente também
procura justificar a cobrança com base na modulação de efeitos estabelecida na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000,
sustentando, em síntese, que, por se tratar de período anterior a 15/02/2022,
seria legítima a cobrança dos valores referentes a setembro de 2017 a março de 2021.

Entretanto, o
precedente paradigma
desta Câmara
enfrentou precisamente esse ponto e conferiu interpretação que reputo adequada.

Naquele julgado, assentou-se que a modulação dos efeitos da ADI não autoriza a criação de obrigação tributária retroativa em face do consumidor, mas busca apenas preservar
situações já consolidadas e valores eventualmente já arrecadados pelo Estado antes do marco temporal fixado. Em outras palavras, a modulação não serve como fundamento para legitimar cobrança retroativa de tributo cuja incidência foi afastada em controle concentrado.

Essa leitura é consentânea com a própria
ratio

da ADI, bem como com a linha argumentativa desenvolvida pelos recorridos nas contrarrazões, especialmente ao sustentarem que a concessionária não pode transferir ao consumidor, anos depois, um passivo cuja exigibilidade não foi oportunamente inserida nas faturas mensais e cuja incidência se mostra incompatível com a sistemática da geração distribuída.

Também se harmoniza com a compreensão de que a modulação
da ADI
teve por finalidade resguardar a segurança jurídica e as relações já estabilizadas, especialmente quanto a valores eventualmente já recolhidos ao erário, e não viabilizar a criação superveniente de cobranças retroativas em face de consumidores que nunca haviam sido demandados naquele período.

Assim, a modulação temporal da ADI não socorre a apelante.

2.
3
.
Da alegada legitimidade do recolhimento do tributo pela concessionária e da pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa

A apelante sustenta, ainda, que, em razão da consulta tributária formulada perante a SEFAZ/MT, foi compelida a promover o recolhimento do ICMS incidente sobre TUSD/TE, o que legitimaria a cobrança regressiva em face dos consumidores, sob pena de enriquecimento sem causa.

Também aqui não lhe assiste razão.

A simples circunstância de a concessionária ter recolhido valores ao Fisco estadual, após orientação administrativa, não converte,
de forma automática
, os consumidores em devedores civis da quantia correspondente. A obrigação de ressarcimento pretendida pressuporia, antes de tudo, a demonstração inequívoca de que os valores eram juridicamente exigíveis dos recorridos, o que não se verifica diante da inexistência de fato gerador do ICMS na sistemática de compensação de energia elétrica.

Se não havia fato gerador, o tributo não era devido. Se o tributo não era devido, o recolhimento realizado pela Energisa ao Fisco estadual não pode ser imputado aos consumidores como obrigação de ressarcimento. A ausência de suporte material da incidência tributária inviabiliza, por consequência lógica, a própria construção da tese de enriquecimento sem causa.

Além disso, a sentença consignou, com acerto, que a conduta da concessionária viola os deveres anexos
à boa-fé objetiva
e os direitos básicos do consumidor, especialmente o direito à informação e à transparência, previsto no art. 6º, III, do CDC, ao pretender repassar retroativamente ônus financeiro aos requeridos, sem sua participação ou ciência prévia no momento dos fatos.

A
cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD, referente ao sistema de compensação de energia solar, afronta a
segurança jurídica
e a disciplina consumerista, notadamente por surpreender o consumidor com exigência extemporânea fundada em exação posteriormente reputada incompatível com a ordem constitucional estadual.

Não convence, portanto, a invocação do art. 884 do Código Civil, pois a tese de enriquecimento sem causa pressupõe ausência de causa jurídica legítima para a vantagem patrimonial obtida, o que não se evidencia quando a própria cobrança originária não se sustenta juridicamente.

Diante
desses fundamentos, entendo que
a sentença recorrida não comporta reforma.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença
recorrida
.

Ante o resultado do julgamento,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 1
5
% (
quinze
por cento)
,
conforme os parâmetros nela definidos,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026